Tribunal: CARF
Processo: 19515.001759/2003-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001759/2003-99
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.627 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMERSON VIEIRA DA SILVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
VALOR
DOS
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE.
Os rendimentos tributáveis declarados pela pessoa física devem ser
considerados como origem para fins de apuração do imposto de renda devido
nos casos em que a tributação se dá com fundamento no art. 42 da Lei no
9.430/1996. Tal medida se justifica pelo fato de se presumir que os
rendimentos recebidos, declarados e já oferecidos à tributação transitaram pelas
contas bancárias do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o conselheiro
Maurício Nogueira Righetti, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício
Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena
Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001759/2003-99
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.627 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001759/2003-99

Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2102-02.220, proferido na Sessão de 14 de agosto de 2012, que deu provimento
parcial ao recurso voluntário, em decisão assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER as
preliminares suscitadas, para, no mérito, em DAR PARCIAL provimento ao Recurso
para que sejam excluídos da base de cálculo do lançamento os valores de R$ 20.200,00
(no ano-calendário 1998), R$ 10.085,00 (no ano-calendário 1999), R$ 13.868,25 (no
ano-calendário 2000), e R$ 16.730,25 (no ano-calendário 2001).
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL CONCOMITÂNCIA
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Em atenção à Súmula no 01 deste Primeiro Conselho, importa renúncia à discussão na
esfera administrativa a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial que verse sobre
o mesmo objeto daquele.
NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PARA EXPEDIÇÃO DE RMF. PRELIMINAR
NÃO ACOLHIDA.
Desde que preenchidos os requisitos legais expressos no art. 6o da Lei Complementar
105/2001, bem como no Decreto no 3.724/01, está correta a expedição de RMF pela
autoridade fiscal, não havendo que se falar em nulidade neste procedimento.
MPF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a emissão regular do MPF, com as devidas prorrogações, deve ser afastada
a preliminar de nulidade. O MPF é elemento de controle da administração tributária,
disciplinado por ato administrativo, razão pela qual eventual irregularidade formal nele
detectada não enseja a nulidade do auto de infração.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei no 9.430/96, em seu art. 42,
autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a comprovar a
origem dos recursos informados para acobertar a movimentação financeira.
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
EXAME
DA
LEGALIDADE
E
CONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa de qualquer instância o exame da
legalidade/constitucionalidade da legislação tributária, tarefa exclusiva do poder
judiciário.
IRPF. OMISSÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO
DO
VALOR
DOS
RENDIMENTOS
DECLARADOS
PELO
CONTRIBUINTE.
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.627 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001759/2003-99

Nos termos da jurisprudência hoje majoritária do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, devem ser considerados como origem para fins de apuração do IRPF devido nos
casos em que a tributação se dá nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96 o valor dos
rendimentos declarados pelo contribuinte. Tal medida se justifica pelo fato de que não
se pode presumir que os rendimentos recebidos e declarados (e por isso já oferecidos à
tributação, quando for o caso) tenham sido utilizados de qualquer outra forma, e não
tenham transitado pelas contas bancárias do contribuinte.
A Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos,
proferindo-se o Acórdão de Embargos no 2102-002.902, de 20 de março de 2014, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Apurada omissão no voto condutor do aresto embargado, deve a mesma ser sanada, nos
termos do art. 65 do Regimento Interno deste Conselho.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. CONHECIMENTO.
Sendo o valor objeto do Recurso de Oficio inferior ao limite de alçada previsto na
Portaria MF no 03, de 03.01.2008, não merece ser conhecido o recurso.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: admissibilidade de valores
declarados na DAA como comprovação de origem dos depósitos.
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que a presunção
do art. 42 da Lei no 9.430, de 1.995 os depósitos individualmente considerados e não o somatório
de valores para um dado período; que caberia ao contribuinte comprovar, de forma
individualizada que os valores depositados na conta bancária não são receita/rendimentos
omitidos; que não poderia o Colegiado aceitar valores globalizados como origem dos depósitos;
que pela Súmula CARF no 30, valores depositados em um mês não servem para comprovar
origens de depósitos de outro mês; que o ônus da prova é sempre do contribuinte;
O contribuinte tomou ciência do Acórdão Recorrido, do Recurso Especial d
Procuradoria e do despacho que lhe deu seguimento em 26/02/2.016 (AR, e-fls. 714) e em
11/03/2016 apresentou as Contrarrazões de e-fls. 762 a 775 nas quais propugna pela manutenção
do Recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, a matéria devolvida ao Colegiado refere-se à possibilidade de
se admitir como comprovação de origens de depósitos bancários valores declarados como
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.627 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001759/2003-99

rendimentos tributáveis na DAA, de forma globalizada, sem o cotejo individual entre cada
depósito e os rendimentos. Entendeu o Acórdão Recorrido que sim, e é contra essa interpretação
que se insurge a Fazenda Nacional.
Pois bem, esta matéria não é nova para este colegiado, que a enfrentou por
diversas vezes, como por exemplo, no recente julgado, na Sessão de 22 de agosto de 2019,
quando proferiu o Acórdão no 9202-008.151, de relatoria da Conselheira Ana Cecília Lustosa da
Cruz, assim ementado, na parte pertinente:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO VALOR DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE.
Os rendimentos tributáveis declarados pela pessoa física devem ser considerados como
origem para fins de apuração do imposto de renda devido nos casos em que a tributação
se dá com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Tal medida se justifica pelo fato
de se presumir que os rendimentos recebidos, declarados e já oferecidos à tributação
transitaram pelas contas bancárias do contribuinte.
É como penso. Embora o art. 42, da Lei no 9.430, de 1.996 refira-se a
comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários, salvo quando os
rendimentos declarados já tenham sido identificados com os depósitos bancários, com a exclusão
destes, é razoável a exclusão dos valores correspondentes na apuração da omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários. É que se é lícito presumir que depósitos
bancários sem origens comprovadas refiram-se a rendimentos omitidos, também é lícito
presumir que não apenas os rendimentos omitidos, mas também os declarados transitaram pela
conta bancária do sujeito passivo.
Com essa medida se evita o grave risco de que o contribuinte seja duplamente
tributado, quando do oferecimento dos rendimentos à tributação, na declaração de rendimentos, e
quando da apuração de depósitos bancários sem comprovação de origem.
Entendo que esta interpretação não afronta, antes, valoriza a presunção do artigo
42, da Lei no 9.430, de 1.996.
No caso concreto, para que não pairem dúvidas, o acordão recorrido excluiu
apenas os valores correspondentes aos rendimentos tributáveis e, portanto, não está em discussão
de exclusão dos rendimentos isentos e não tributáveis, matéria esta controvertida no âmbito deste
Colegiado.
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Nacional e, no mérito, nego-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.627 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001759/2003-99

Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital